Tribunal: TCU
Processo: 005.851/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em reforma, interposto por Fernando Cesar dos Santos Jacintho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Sr. Fernando Cesar dos Santos Jacintho, em face do Acórdão 11052/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal decidiu, em síntese, considerar ilegal e negar registro ao Ato de Reforma e-Pessoal no 72250/2019 - Alteração, de interesse do recorrente, além de determinar outras providências acessórias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia ao recorrente e ao Comando da Marinha, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.